Tribunal: TJSP
Processo: 0001865-56.2014.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Preliminar. Alegada nulidade pela declaração da revelia. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Acusado que apresentou motivo idôneo para não comparecer à audiência redesignada. Comprovação que, em outro processo criminal movido contra o mesmo réu, foi designada audiência para a mesma data. Impossibilidade de comparecimento a ambos os atos processuais, posto serem em

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Preliminar. Alegada nulidade pela declaração da revelia. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Acusado que apresentou motivo idôneo para não comparecer à audiência redesignada. Comprovação que, em outro processo criminal movido contra o mesmo réu, foi designada audiência para a mesma data. Impossibilidade de comparecimento a ambos os atos processuais, posto serem em comarcas distintas, com mais de 200 km de distância. Revelia que, no caso concreto, impediu o interrogatório do apelante e, por consequência, o exercício da autodefesa. Nulidade reconhecida. Preliminar acolhida para anular a sentença condenatória.